Tribunal: TJPA
Processo: 0810574-87.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-11-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1 - DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP: In casu, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença do requisito do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal. O fumus comissi delicti resta evidenciado, sobretudo, em razão de a decretação da prisão ter sido decidida no corpo da Sentença condenatória do paciente pelos delitos de roubo majorado e corrupção de menores, tendo este sido condenado com base em provas produzidas judicialmente, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, inclusive com a confissão do paciente em juízo. Já o periculum libertatis (garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal), foi fundamentado pelo Juízo de origem, pelo fato de o acusado encontrar-se preso em decorrência de vários outros processos criminais de que é acusado, restando ainda consignado nas informações de estilo prestadas pelo Juízo a quo, que além do processo-origem do presente writ, o paciente responde a outros 06 (seis) processos, já tendo sido condenado em três além deste que aqui se analisa. É cediço que a decisão minimamente fundamentada pelo Juízo a quo, já se mostra apta a justificar a segregação cautelar, já havendo inclusive precedentes, em decisões unânimes, desta E. Seção de Direito Penal. A decisão constritora proferida pelo Juízo a quo, respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais. Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada na decisão constritora, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP. Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária. 2 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior. Belém/PA, 19 de novembro de 2020. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO Relator

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810574-87.2020.8.14.0000
PACIENTE: WESLLEN CRISTIAN RIBEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE IGARAPE-AÇU

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS ­
– ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES –
DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 - DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença do requisito do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado, sobretudo, em razão de a decretação da prisão ter sido decidida no corpo da Sentença condenatória do paciente pelos delitos de roubo majorado e corrupção de menores, tendo este sido condenado com base em provas produzidas judicialmente, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, inclusive com a confissão do paciente em juízo.

Já o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal), foi fundamentado pelo Juízo de origem, pelo fato de o acusado encontrar-se preso em decorrência de vários outros processos criminais de que é acusado, restando ainda consignado nas informações de estilo prestadas pelo Juízo
a quo
, que além do processo-origem do presente
writ
, o paciente responde a outros 06 (seis) processos, já tendo sido condenado em três além deste que aqui se analisa.

É cediço que a decisão minimamente fundamentada pelo Juízo
a quo
, já se mostra apta a justificar a segregação cautelar, já havendo inclusive precedentes, em decisões unânimes, desta E. Seção de Direito Penal.

A decisão constritora proferida pelo Juízo
a quo
, respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada na decisão constritora, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

2 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA
, 19 de novembro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
– N.º 0810574-87.2020.8.14.0000

IMPETRANTES:
SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO (OAB/PA Nº 21.507) e LEDA CRISTINE PANTOJA DO AMARAL (OAB/PA 30.286)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA IGARAPÉ-AÇÚ/PA

PACIENTE:
WESLLEN CRISTIAN RIBEIRO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

impetrado por
SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO (OAB/PA Nº 21.507)
e
LEDA CRISTINE PANTOJA DO AMARAL (OAB/PA 30.286)
, em favor de
WESLLEN CRISTIAN RIBEIRO DA SILVA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA IGARAPÉ-AÇÚ/PA
.

Consta dos autos que o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, I e II do CPB e art. 244-B do ECA.

Os impetrantes informam que o paciente respondia ao processo na qualidade de réu solto, em razão de ter recebido alvará de soltura no dia 09.01.2014. Todavia no dia 15.05.2019, o paciente foi condenado a pena de 14 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, sendo neste momento expedido o competente mandado de prisão.

Aduzem que o magistrado incorreu em erro, pois negou o direito do apelante de recorrer em liberdade, informando que o paciente se encontrava preso por outros processos.

Assevera que a decisão impugnada está totalmente equivocada, uma vez que o Magistrado
a quo
violou o princípio da presunção de inocência, evidenciando o constrangimento ilegal e do devido processo legal.

Informa que ingressou com Recurso de Apelação, sendo devidamente recebida pelo douto Magistrado, estando os autos neste Egrégio Tribunal de Justiça.

Pugnam pela concessão de liminar em razão da nulidade do mandado de prisão, ou a concessão da medida liminar pela falta de fundamentação e motivação na negativa do apelo em liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura. Ao final, requerem que seja concedida a ordem em definitivo.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
, na mesma oportunidade, determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem, para que este prestasse as informações de estilo, bem como, para que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. (Id n. 3886274)

O Juízo
a quo
, em suma, prestou as seguintes informações (Id n. 3927752):

“(...) O Ministério Público ofereceu denúncia em face do Paciente
WESLLEN CRISTIAN RIBEIRO DA SILVA
, pelos seguintes fatos:

A denúncia informa que no dia 09 de agosto de 2013, por volta das 20:00h, o acusado, junto com o adolescente Elidones Souza Menezes, fazendo uso de uma motocicleta, que o auxiliava na fuga, tomaram de assalto as vítimas Julieta e Ana Maria.

A primeira vítima foi abordada em frente a sua residência, sendo que os meliantes subtraíram desta um aparelho celular e um notebook, tendo para isso, um deles agido com grave ameaça, ao pedir os objetos, apontando uma arma para a cabeça da vítima, ocasião em que, assustada, ela veio a entregar-lhe os bens.

Já a segunda vítima, Ana Maria, foi abordada ainda às proximidades do local da consumação do primeiro crime, quando estava indo para sua casa, sendo que nessa oportunidade, o acusado e seu parceiro, gritaram exigindo que a vítima entregasse o aparelho celular e a importância de R$ 20,00.

Todavia, ao empreender diligência nas imediações do crime, a polícia teve êxito em prender os meliantes, ainda em estado de flagrância, recuperando os produtos roubados.

Por tal fato WESLLEN CRISTIAN RIBEIRO DA SILVA foi denunciado pelo cometimento dos crimes do art. 157, § 2º, I e II do CP e art. 244-B do ECA, portanto, roubo duplamente majorado e corrupção de menores.

A denúncia foi recebida em 18 de setembro de 2013, determinando-se a citação e demais medidas de praxe.

Audiência de instrução em 08 de janeiro de 2014 e 12 de fevereiro de 2013.

Alegações finais do Ministério Público às fls. 89/92, requereu a condenação de Bruno nas penas do art. 157, §2°, II e §2º A-I do CP.

Em audiência realizada em 08 de janeiro de 2014, o juiz a época assim decidiu:

“DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: Tendo em vista a ausência do réu, que não foi trazido pelo Sistema Penal, transfiro a audiência para o dia 12/02/14, às 09 hs., ficando desde já intimados todos os presentes. Em razão do atraso na instrução, não atribuível ao réu ou seu defensor, causado pelo Sistema Penal ou Judiciário, causando excesso de prazo na prisão provisória, bem como pelo fato do réu ser primário e só respondendo a este processo, hei por bem deferir o pedido de liberdade provisória, mediante as condições legais de praxe, bem como o compromisso do advogado do requerente que procurará tratamento para sua dependência química, comprovando ao Juízo, sob pena de revogação do benefício. Expeça-se o Alvará. Intimados os presentes. Cump. Nada mais havendo, mandou o MM. Juiz que fosse encerrado o presente termo, o qual vai, depois de lido, assinado por todos. Eu ______________ (Diretor de Secretaria), digitei e subscrevo. Mauricio Ponte Ferreira de Souza, Juiz de Direito”. (grifei)

Pois bem Excelência, como pode ser visto, naquela oportunidade o réu foi colocado em liberdade em face da delonga processual que não havia dado e causa e por ser primário.

Na sentença, a qual transcrevo, podemos verificar:

“Vistos, etc.

Trata-se de ação penal pública incondicionada iniciada através de denúncia do representante do Ministério Público perante esta Vara Criminal, contra o acusado abaixo qualificado:

WESLLEN CRISTIAN RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, paraense, nascido em 06.07.1994, filho de Carlos Augusto Lima da Silva e Elisangela Saraiva Ribeiro, pelos seguintes fatos:

A denúncia informa que no dia 09 de agosto de 2013, por volta das 20:00h, o acusado, junto com o adolescente Elidones Souza Menezes, fazendo uso de uma motocicleta, que o auxiliava na fuga, tomaram de assalto as vítimas Julieta e Ana Maria.

A primeira vítima foi abordada em frente a sua residência, sendo que os meliantes subtraíram desta um aparelho celular e um notebook, tendo para isso, um deles agido com grave ameaça, ao pedir os objetos, apontando uma arma para a cabeça da vítima, ocasião em que, assustada, ela veio a entregar-lhe os bens.

Já a segunda vítima, Ana Maria, foi abordada ainda às proximidades do local da consumação do primeiro crime, quando estava indo para sua casa, sendo que nessa oportunidade, o acusado e seu parceiro, gritaram exigindo que a vítima entregasse o aparelho celular e a importância de R$ 20,00.

Todavia, ao empreender diligência nas imediações do crime, a polícia teve êxito em prender os meliantes, ainda em estado de flagrância, recuperando os produtos roubados.

Por tal fato WESLLEN CRISTIAN RIBEIRO DA SILVA foi denunciado pelo cometimento dos crimes do art. 157, § 2º, I e II do CP e art. 244-B do ECA, portanto, roubo duplamente majorado e corrupção de menores.

A denúncia foi recebida em 18 de setembro de 2013, determinando-se a citação e demais medidas de praxe.

Audiência de instrução em 08 de janeiro de 2014 e 12 de fevereiro de 2013.

Alegações finais do Ministério Público às fls. 89/92, requereu a condenação de Bruno nas penas do art. 157, §2°, II e §2º A-I do CP.

A Defensoria Pública apresentou manifestação requerendo a absolvição em face do acusado ser usuário de droga por longo tempo.

É o relatório, passo a decidir.

WESLLEN CRISTIAN RIBEIRO DA SILVA está sendo acusado da prática do crime de roubo qualificado em continuidade delitiva e corrupção de menores.

O acusado, em sede judicial confessa a autoria do crime.

As testemunhas, em seus depoimentos, confirmam não só a prática do delito, mas também a autoria, apontando o Acusado como autor da infração penal.

Os depoimentos foram todos gravados em mídia digital e constam dos autos.

Assim, a autoria restou provada pelos depoimentos das testemunhas, que, analisados em cotejo, completam-se sem qualquer discrepância e harmoniza-se com as demais provas produzidas.

A relação de causalidade é indiscutível, já que os pressupostos do art. 13, caput do CP estão presentes, ante o exame do comportamento voluntário do acusado e a modificação no mundo exterior (resultado) que causou.

Não há como não reconhecer o crime de corrupção de menores do art. 244-B do ECA. O Tipo dispõe que é enquadrado quem corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

Não há como prosperar a tese defensiva pela só apresentação de uma consulta psiquiátrica.

Não há nenhuma comprovação de qualquer alteração psicológica do mesmo, que diga-se, já registra vários outros processos.

Conclusão.

Em face do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia de fls. 2/4, condenando o acusado WESLLEN CRISTIAN RIBEIRO DA SILVA, inicialmente qualificado, por haver infringido as normas do art. 157, § 2º, II c/c art. 71 do CPB e 244-B do ECA, havendo atenuante da confissão a ser considerada.

Dispõe o Código Penal:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

ECA

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: (Redação da LEI Nº 12.015/07.08.2009)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP em relação ao acusado.

A culpabilidade do agente é grave, pois de forma dolosa, teve a ideia de praticar o crime, usando arma de fogo, um comparsa e grave ameaça.

Sua conduta social consta como desregrada.

As consequências do crime foram em grau médio, já que os objetos foram recuperados, mas os traumas não são facilmente esquecidos.

Quanto à personalidade, vemos que o acusado, não é iniciante no crime, já registrando outros procedimentos criminais.

Os motivos que levaram o denunciado a delinquir já restam provados, quais sejam, a ganância e a possibilidade de lucro fácil.

As circunstâncias em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis, visto que perpetrou o intento contra duas vítimas em sequência e utilizando comparsa menor.

O comportamento das vítimas em nada influenciou para a produção do evento delituoso.

O Acusado confessou o crime.

O acusado se fez acompanhar de um menor de idade o corrompendo.

Nesse contexto e observadas às diretrizes do art. 68 do mesmo código, fixo-lhe a pena-base privativa de liberdade e de multa nas seguintes proporções e concretizo-as, conforme abaixo:

Pelo crime de Roubo:

1º) fixo a pena-base privativa de liberdade em 08 (oito) anos de reclusão, reduzindo em 01 ano pela confissão que aumento de 1/3 nos termos do §2º, II do art. 157, perfazendo um total de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses, que aumento de mais 1/3 em face da continuidade perfazendo um total de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 dias de reclusão.

2°) aplico ainda a pena de multa, que fixo em 70 (setenta) dias-multa, reduzindo-a em 10 dias-multa em face da confissão e aumento de 1/3 nos termos do §2º, II do art. 157, aumentando de 1/3 perla continuidade delitiva, perfazendo um total de 106 dias-multa que concretizo, correspondendo o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, atendendo às condições econômicas do acusado relatadas nos autos.

Pelo crime de Corrupção de Menores:

1º) fixo a pena-base privativa de liberdade em 03 (três) anos de reclusão, reduzindo em 01 ano pela confissão. Perfazendo um total de 02 (dois) anos de reclusão.

A pena de multa deverá ser corrigida monetariamente atendendo o disposto no art. 49 e recolhida na forma e prazo estabelecidos pelo art. 50, ambos do Código Penal.

O total de pena aplicada é de 14 (catorze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida atendendo os valores iniciais de condenação e as condições pessoais do acusado e será em REGIME FECHADO de prisão em estabelecimento prisional adequado, na forma do art. 33, § 1º, “a” do Código Penal, tendo em vista as circunstâncias judiciais analisadas acima.

Custas na forma da Lei.

Nos termos do art. 77, III do Código Penal, deixo de propor a suspensão da execução da pena ou sua conversão, por impossibilidade legal, já que possui outros processos de mesma natureza.

Lance-os no rol dos culpados e comunique-se à Justiça Eleitoral, após o trânsito em julgado desta sentença, atendendo ao disposto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Nego o direito de recorrer em liberdade, já que o acusado encontra-se preso em decorrência de vários outros processos criminais de que é acusado
.

Expeça-se desde logo a guia de execução provisória.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Igarapé-açu, 15 de maio de 2019

_________________________

Cristiano Magalhães Gomes

Juiz de Direito”

Atualmente o acusado responde aos seguintes processos, segundo dados do INFOPEN:

0003805-95.2013.8.14.0015 – 3ª Vara Penal de Castanhal – Provisório – Solto

0068321-38.2015.8.14.0021 – Vara Única de Igarapé-Açú – Provisório – Solto

0009894-14.2016.8.14.0021 – Vara Única de Igarapé-Açú – Condenado – Semiaberto – Preso

0004067-27.2013.8.14.0021 – Vara Única de Igarapé-Açú – Condenado – Fechado – Preso

0006910-23.2017.8.14.0021 – Vara Única de Igarapé-Açú – Condenado – Semiaberto – Preso

0002983-18.2017.8.14.0096 – Vara Única de São Francisco do Pará – Condenado – Fechado – Preso

0005970-96.2017.8.14.0021 – Vara Única de Igarapé-Açú – Provisório – Solto

Portanto, fica demonstrada necessidade da prisão, já que desde que obteve a liberdade, o Paciente já cometeu diversos novos crimes, já tendo 04 (quatro) condenações, incluindo deste processo e mais 03 (três) acusações que ainda responde em liberdade. (...)”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
do
writ
. (Id n. 3942593)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

De forma a complementar, transcrevo, na parte que interessa, o trecho da decisão que manteve a prisão do paciente no corpo da Sentença condenatória (Id n. 3880694 – fl. 04):

“(...) Nego o direito de recorrer em liberdade, já que o acusado encontra-se preso em decorrência de vários outros processos criminais de que é acusado (...)”

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença do requisito do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado, sobretudo, em razão de a decretação da prisão ter sido decidida no corpo da Sentença condenatória do paciente pelos delitos de roubo majorado e corrupção de menores, tendo este sido condenado com base em provas produzidas judicialmente, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, inclusive com a confissão do paciente em juízo.

Já o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal), foi fundamentado pelo Juízo de origem, pelo fato de o acusado encontrar-se preso em decorrência de vários outros processos criminais de que é acusado, restando ainda consignado nas informações de estilo prestadas pelo Juízo
a quo
, que além do processo-origem do presente
writ
, o paciente responde a outros 06 (seis) processos, já tendo sido condenado em três além deste que aqui se analisa.

É cediço que a decisão minimamente fundamentada pelo Juízo
a quo
, já se mostra apta a justificar a segregação cautelar, já havendo inclusive precedentes, em decisões unânimes, desta E. Seção de Direito Penal, no mesmo sentido, vejamos:

HABEAS CORPUS. CRIME DO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/2006.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECISUM MINIMAMENTE FUNDAMENTADO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. O MODUS OPERANDI PRATICADO PELO COACTO JUSTIFICA A NECESSIDADE DA SUA PRISÃO PREVENTIVA, PELA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A alegação de ausência de justa causa e de fundamentação idônea do decreto de prisão preventiva é improcedente, pois o que justifica a necessidade da prisão preventiva do paciente, são indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
, diante da gravidade em concreto do crime de associação para o tráfico de drogas praticado pelo coacto;

2. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do writ e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha. Belém. (PA), 29 de agosto de 2019. Desembargador RÔMULO NUNES Relator

(HC N. 0806211-91.2019.8.14.0000, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 27/08/2019, Publicado em 03/09/2019) (grifou-se)

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 121, CAPUT, C/C 14, INC. II, AMBOS DO CP. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERADA. EXORDIAL ACUSATÓRIA RECEBIDA EM 22.08.2019. LAPSO TEMPORAL JUSTIFICADO DIANTE DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO PARQUET, CONSIDERADAS IMPRESCINDÍVEIS À FORMALIZAÇÃO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO CAUTELAR, FALTA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA A FIM DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E DA PERICULOSIDADE DO PACIENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. INEFICÁCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 08/TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. No que concerne ao alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, não merece prosperar uma vez que conforme relatado o paciente foi preso em flagrante em 17/07/2019, e teve sua custódia convertida em preventiva no mesmo dia. Após consulta realizada junto ao sistema processual LIBRA, constatou-se que concluído o inquérito, o órgão ministerial requereu o retorno dos autos à autoridade policial para realização de novas diligências, o que foi acatado, sendo cumprida a diligência e, então, oferecida a denúncia, a qual foi devidamente recebida, no dia 22/08/2019, de modo que o processo atualmente encontra-se aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para 01/10/2019. Assim sendo, o lapso temporal transcorrido para o oferecimento da denúncia pode ser debitado à necessidade de realização de novas diligências, consideradas pelo Parquet como indispensáveis à formalização da acusação. Não há, pois, que se falar em desídia do magistrado condutor, que vem diligenciando no sentido de dar o regular andamento ao processo, não verificando-se, assim, a alegada demora na marcha processual. É pacífico o entendimento de que os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade, mormente em se considerando que já foi designada audiência de instrução e julgamento. 2.
Quanto à tese de ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva; falta de justa causa e de fundamentação idônea do decreto cautelar, constata-se que a decisão que decretou a medida extrema encontra-se minimamente motivada, em dados concretos, de modo que o magistrado a quo, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto, consubstanciados nas declarações da vítima, bem como no exame de corpo de delito. Verificou estar demonstrado o periculum libertatis, diante da gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto e necessidade de acautelamento do meio social. Salientou, ainda, a presença dos requisitos previstos no art.312 do CPP.
Ao apreciar o pleito de revogação da prisão, em 25/07/2019, o juízo a quo entendeu pela necessidade da manutenção da custódia cautelar para resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a garantia de aplicação da lei penal, salientando que o paciente não reside há muito tempo no distrito da culpa, tendo juntado comprovante de residência no nome de outra pessoa e, apesar de ter declarado que exerce atividade lícita como vigilante, não logrou comprovar nos autos. Ressaltou que não foram trazidos fatos novos aptos a ensejar a revogação da medida. 3. Desta forma, observa-se que o decisum se encontra fundamentado de forma concreta e idônea na garantia da ordem pública, vez que a mesma foi colocada em risco diante da periculosidade social do paciente, bem como pela gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi utilizado. Além da necessidade de se assegurar a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. 4. Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 5. As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA. 6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre. Belém, 16 de setembro de 2019. Desembargador Rômulo Nunes Relator

(HC n. 0806756-64.2019.8.14.0000, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 16/062019, Publicado em 17/09/2019) (grifou-se)

Ressalta-se, por oportuno, que da análise da decisão combatida, transcrita alhures, proferida pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada na decisão constritora, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
, e,
DENEGO A ORDEM
.

É O VOTO.

Belém (PA),
17 de novembro de 2020.

Desembargador
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 23/11/2020